Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0710582-85.2019.8.07.0000 DECISÃO O presente agravo ataca a r. decisão liminar de indeferimento do pedido de tutela de urgência, cujo objeto é compelir o agravado a se abster de demolir construções erguidas pelos agravantes na área denominada Chácara da Paz, Vila do Boa, São Sebastião-DF, região em que o Distrito Federal, por sua autarquia (AGEFIS), vem realizando demolições sem notificação prévia, surpreendo os moradores. Todavia, verifico, em consulta aos autos originários (no 0705744-45.2019.8.07.0018), superveniente sentença de improcedência, proferida em 18.10.2019[1], tendo sido interposta, inclusive, apelação, tanto pela parte autora[2], quanto pelo Distrito Federal[3]. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de janeiro de 2019. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 46635211 dos autos na origem – processo no 0705744-45.2019.8.07.0018. [2] Id. 48214530 dos autos na origem – processo no 0705744-45.2019.8.07.0018. [3] Id. 52028122 dos autos na origem – processo no 0705744-45.2019.8.07.0018.